Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante sustentou a existência de prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo judicial, em razão da tramitação de ação rescisória que visava à desconstituição do acórdão que fundamenta a execução e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso à execução, decorrente da incidência da Selic sobre o débito consolidado. No curso do recurso, sobreveio o julgamento parcial de procedência da ação rescisória, com determinação de cancelamento dos precatórios e RPVs ainda não quitados, motivando o Juízo de origem a suspender o processo executivo até o trânsito em julgado da rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, diante do julgamento parcial de procedência da ação rescisória que atinge diretamente o título executivo judicial, é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória com julgamento parcial de procedência, amparada no art. 966, V, do CPC, configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução fundada em título cuja eficácia está sendo diretamente contestada.
4. A decisão colegiada proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 determinou expressamente o cancelamento dos precatórios e RPVs ainda não pagos, o que evidencia o impacto direto e imediato sobre a execução originária.
5. Afigura-se recomendável que eventual pedido de extinção da execução em razão da inexigibilidade da dívida seja inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, cabendo ao Tribunal, no presente momento, apenas a confirmação da medida suspensiva.
6. A suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do CPC, dada a relevância da controvérsia e a potencial inexigibilidade do título.
7. O pleito subsidiário resta, nesse momento, prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A pendência de ação rescisória com julgamento parcial de procedência, que compromete a eficácia do título executivo judicial, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa. 2. A suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória garante segurança jurídica e preserva a efetividade da decisão rescindente.”